Tribunal: TJSP
Processo: 0013404-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0013404-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante MÁRIO
RUBENS DUARTE FILHO e Paciente PAULO HENRIQUE VAZ DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM POR
PREJUDICADA a ordem, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013404-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14.443
2
VOTO No 14.443 (Digital)
HABEAS CORPUS no 0013404-26.2020.8.26.0000
Comarca: TAUBATÉ
Juízo de Origem: 2a Varas das Exec. Crim.
7003152-
95.2014.8.26.0114
Impetrante: Mário Rubens Duarte Filho
Paciente:
PAULO HENRIQUE VAZ DA COSTA
O advogado Mário Rubens Duarte Filho
impetra este habeas corpus, com pedido liminar, em favor de PAULO
HENRIQUE VAZ DA COSTA, alegando a ocorrência de
constrangimento ilegal.
Afirma o impetrante, em síntese, que o paciente
faz jus à “concessão antecipada dos regimes fechado e semiaberto” [sic]
ou à prisão domiciliar, conforme a Recomendação n. 62, de 17 de
março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, salientando pertencer
ele ao grupo de risco.
A liminar foi indeferida pelo Des. Cláudio
Marques durante o plantão judiciário do dia 22 de março de 2020 (fls.
13 e 26) e as informações prestadas pela autoridade apontada como
coatora foram juntadas aos autos (fls. 31/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013404-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14.443
3
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 63/72).
É O RELATÓRIO.
A hipótese retratada nos autos deve ser julgada
prejudicada, em face da perda do objeto.
Conforme informações complementares obtidas
por esta Relatoria junto ao Sistema de Automação da Justiça (SAJ),
constatou-se que, em 30.03.2020, o impetrante postulou junto ao MM.
Juízo a quo, a saída antecipada e a prisão domiciliar, nos termos da
Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de
Justiça (fls. 01/04 do PEC no 1003211-97.2020.8.26.0625).
Em 22.04.2019, o MM. Juízo das Execuções
concedeu ao paciente a progressão ao regime aberto, nos seguintes
termos:
“No caso concreto, nada há a desaconselhar a imediata
concessão do regime aberto. Releva anotar que a
Secretaria da Administração Penitenciária informou, em
14 de abril do corrente ano, que não existe caso
confirmado de coronavírus entre mais de 200 mil presos,
nas 176 unidades prisionais do Estado Bandeirante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013404-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14.443
4
Sendo assim, em princípio, não haveria motivo
ensejador da concessão do pleito formulado pela defesa.
Ante tais circunstâncias, excepcionalmente, defiro a
progressão do sentenciado Paulo Henrique Vaz da
Costa ao regime aberto, fixando as seguintes condições:
1) Enquanto perdurar a quarentena decretada no Estado
de São Paulo, deverá permanecer em sua residência, sob
PENA DE REVOGAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO,
em caso de transgressão; 2) Superado o período de
isolamento social, deverá o reeducando: a) comparecer
imediatamente à Vara das Execuções Criminais para
retirada de sua carteirinha; b) recolher-se à sua
habitação durante o repouso noturno, das 20h às 6h;c)
não se ausentar da cidade onde reside sem autorização
do juízo, nem mudar de endereço sem comunicação
prévia; d) obter ocupação lícita no prazo de 60 dias,
desde que seja apta para o trabalho; e) comparecer,
trimestralmente, para informar sobre suas atividades,
devendo no prazo acima estabelecido comprovar que
obteve ocupação lícita; f) não frequentar bares, casas de
jogo e outros locais de frequência incompatível com o
benefício” [sic] (fls. 28/31 dos autos de origem)
Assim, tendo o MM. Juízo a quo apreciado o
pleito do ora paciente e concedido a progressão ao regime aberto,
permitindo-lhe permanecer em sua residência enquanto perdurar a
quarentena decretada no Estado de São Paulo, resta prejudicado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013404-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14.443
5
pedido.
Nada mais há para reclamar, portanto.
Assim já alcançado seu objetivo, dá-se por
PREJUDICADA a ordem, nos termos do artigo 659 do Código de
Processo Penal.
ÁLVARO CASTELLO
Relator